Tribunal: TJSP
Processo: 2017494-43.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278082
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2017494-43.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é impetrante ANDRÉ
PEIXOTO DE SOUZA e Paciente JUAREZ TEIXEIRA DE LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: julgaram prejudicada
em parte a ordem e dela não conheceram na parte remanescente. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 22 de abril de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2017494-43.2020.8.26.0000 -Voto no 36.430.
2
Habeas Corpus no 2017494-43.2020.8.26.0000 – Comarca de Santo André.
Paciente: Juarez Teixeira de Lima.
Impetrante: André Peixoto de Souza.
Voto no 36.430.
1. Em favor do réu Juarez Teixeira de Lima o
advogado André Peixoto de Souza impetrou “habeas corpus”, com
pedido de liminar, alegando sofrer o paciente constrangimento ilegal
imposto pela MMa Juíza de Direito da Vara do Júri da Comarca de
Santo André, nos autos no 0040762-22.1998.8.26.0554, porque,
decretada a prisão preventiva dele em 11 de setembro de 2000 e o
mandado cumprido em 15 de junho de 2018, ele foi denunciado em 22
de dezembro de 1999 pela prática de homicídio duplamente qualificado
ocorrido em 18 de maio de 1998, mas já teria decorrido cerca de dois
anos desde a sua prisão sem que tenha sido julgado, estando os autos
no Tribunal para apreciação do recurso em sentido estrito interposto
contra a decisão de pronúncia. Alega que, contando o tempo da
custódia cautelar até o momento, cerca de um ano e oito meses e o
tempo remido, quatro meses e oito dias, ele já atingiu o lapso para a
progressão de regime de prisão, levando em conta a pena mínima para
o delito de doze anos. Afirma que o paciente merece retornar ao
convívio de seus familiares, apresentando condições pessoais e
processuais para tanto, pois já está encerrada a instrução.
Por tais razões, pleiteia a concessão da ordem
para ser deferida liberdade provisória ao paciente, com monitoramento
por tornozeleira eletrônica, expedindo-se alvará de soltura.
Indeferida a medida liminar e prestadas as
informações requisitadas, a douta Procuradoria de Justiça opinou pela
denegação da ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2017494-43.2020.8.26.0000 -Voto no 36.430.
3
Veio
aos
autos
memorial
da
defesa
esclarecendo a tese defensiva, argumentando não se tratar o pedido de
mero excesso de prazo e sim de progressão antecipada de regime de
prisão diante da pena que deverá ser aplicada e o tempo de prisão já
cumprido (fls. 62/63).
A Procuradoria de Justiça reiterou os termos de
sua manifestação, opinando pelo não conhecimento quanto à
progressão antecipada.
É a síntese do necessário.
2. Segundo consta das informações da digna
autoridade impetrada e dos documentos que as instruem, em 22 de
dezembro de 1999, o paciente foi denunciado pela Justiça Pública
como incurso no artigo 121, § 2o, I e IV, do Código Penal. Recebida a
denúncia, em 29 de dezembro de 1999 foi determinada sua citação e a
intimação de seu defensor para a apresentação de resposta à
acusação, por escrito. Em 25 de fevereiro de 2000 o paciente foi citado
por edital. Em 05 de junho de 2000 o processo foi suspenso, nos
termos do artigo 366, do Código de Processo Penal. Em 11 de
setembro de 2000 foi decretada a prisão preventiva dele. Em 15 de
junho de 2018 a prisão foi efetivada na comarca Colombo/PR, o que
motivou a revogação da suspensão do processo. Em 29 de junho de
2018 o pedido de revogação da prisão foi indeferido e o paciente foi
dado por citado, ante a constituição de defensor. Em 31 de julho de
2018 foi indeferido pedido de revogação da custódia cautelar e
determinada a nomeação de defensor dativo para a apresentação de
resposta à acusação, ante a ausência de manifestação do advogado
constituído. Em 10 de agosto de 2018, o defensor dativo apresentou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2017494-43.2020.8.26.0000 -Voto no 36.430.
4
resposta à acusação. Em 15 de agosto de 2018, 21 de agosto de 2018
e 27 de setembro de 2018, o prazo para resposta à acusação foi
devolvido ao defensor constituído. Contudo, ante a ausência da referida
peça processual, em 31 de outubro de 2018 foi determinada a
intimação do paciente para a constituição de novo defensor. Em 18 de
dezembro de 2018 ele constituiu novo defensor e em 07 de janeiro de
2019 foi deferido o pedido de permanência do acusado no estado do
Paraná. No dia 29 de janeiro de 2019 a defesa apresentou resposta à
acusação e em 05 de fevereiro de 2019 a decisão de recebimento da
denúncia foi mantida ocasião em que se designou a audiência de
instrução para o dia 21 de março de 2019. Em 20 de fevereiro de 2019,
foi mantida a prisão cautelar e indeferido pedido de agendamento de
atos processuais feito pela defesa. No dia 21 de março de 2019 foi
realizada audiência de instrução, ocasião em que a prisão foi mantida.
Em 17 de abril de 2019 foi expedida carta precatória para o
interrogatório do paciente. Porém, o Juízo deprecado devolveu o
documento para verificação da possibilidade de realização de
videoconferência. Em 26 de junho de 2019 foi reiterado o pedido de
realização de interrogatório na comarca de São José dos Pinhais/PR,
por isso o referido ato foi designado para o dia 02 de agosto de 2019
por aquele Juízo. Interrogado o réu, em 11 de setembro de 2019 o
paciente foi pronunciado para julgamento perante o Tribunal do Júri,
como incurso no artigo 121, § 2o, I e IV do Código Penal, mantida a
prisão preventiva. Em 20 de setembro de 2019, foi recebido recurso em
sentido estrito interposto pela defesa aos 19 de setembro de 2019,
quanto à sentença de pronúncia. Foi mantida a decisão atacada e
determinada a remessa dos autos a este Tribunal de Justiça aos 30 de
setembro de 2019. Por fim, informou que os autos foram remetidos à
Seção Criminal desta Corte em 02 de outubro de 2019 para
processamento do recurso e ainda não retornaram (fls. 40/53).
Desde logo cabe anotar que, já tendo sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2017494-43.2020.8.26.0000 -Voto no 36.430.
5
prolatada a sentença de pronúncia, não mais se pode falar em excesso
de prazo na formação da culpa, na esteira da jurisprudência sobre a
matéria e objeto da Súmula no 21 do colendo Superior Tribunal de
Justiça, que estabelece: “Pronunciado o réu, fica superada a alegação do
constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”.
Além disso, descabe cogitar de excesso de
prazo para o julgamento do recurso em sentido estrito no
0040762-22.1998.8.26.0554, interposto pelo paciente, pois ele foi
distribuído a este Relator em 11 de outubro de 2019, sendo remetido à
Procuradoria de Justiça para parecer. Em 29 de novembro de 2019 os
autos vieram conclusos e em 07 de fevereiro de 2020 foram remetidos
à mesa para julgamento. Em 02 de março de 2020 o referido recurso
em sentido estrito foi julgado e a ele negado provimento, de modo que
nessa parte o pedido de “habeas corpus” ficou prejudicado, pela perda
de seu objeto.
Por outro lado, a alegada demora para o
julgamento pelo Plenário do Júri não procede, pois é certo que a ilustre
autoridade apontada como coatora deu ao feito normal andamento,
como se pode observar dos informes trazidos aos autos, não se
identificando, portanto, desídia ou negligência da magistrada na
condução do processo.
Quanto à antecipação da progressão de regime
de prisão com base no tempo de prisão cautelar, sob o argumento de
que na hipótese de ser condenado a pena carcerária a ser imposta ao
paciente não passará de doze anos e deverá ser fixado o regime
fechado, sendo que a progressão para o regime intermediário se dará
com o desconto de um sexto da pena e que tal lapso já estaria
implementado, pois ele já está segregado preventivamente faz um ano
e oito meses de e a esse “quantum” deve ser acrescido quatro meses

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2017494-43.2020.8.26.0000 -Voto no 36.430.
6
em face de remição antecipada por efetivo labor no período de prisão, a
ordem não pode ser conhecida.
Com efeito, o paciente ainda não foi julgado
pelo Tribunal do Júri e sua prisão é provisória, de natureza cautelar,
decorrendo de decreto de prisão preventiva, cujos fundamentos ainda
subsistem íntegros.
Sendo
assim,
é
impossível
pretender
antecipação de progressão de regime prisional com fundamento em
hipotética condenação, baseada numa suposta pena que eventualmente
poderá ser a ele imposta, observado o tempo de prisão provisória e o
trabalho no prisão.
Na verdade, a pretensão nesse sentido e
descabida e desprovida de amparo legal, pois como anota o parecer da
ilustrada Procuradoria de Justiça, o pedido aqui versado “envolve
situação incerta, hipotética e desvestida de objetividade” (fl. 69) e, por
isso, dela não se pode conhecer.
Releva
ressaltar
que
pleitos
envolvendo
progressão de regime prisional devem ser formulados no juízo
competente para a execução penal, no qual será examinada a presença
dos requisitos legais à evolução pretendida pelo sentenciado,
reservando-se eventual reexame da matéria pelo tribunal em sede de
agravo em execução e não em “habeas corpus”, instrução de cognição
sumária, de limites sabidamente estreitos e que não é sucedâneo e
nem substituto do recurso adequado, como já assentado na Suprema
Corte (HC 162.141 AgR/MS, 1a Turma, Relatora Ministra Rosa Weber,
julgado em 07.12.2018,DJe de 13.12.2018).
Portanto, quanto à antecipação da progressão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2017494-43.2020.8.26.0000 -Voto no 36.430.
7
de regime prisional, o não conhecimento da ordem impetrada é a
medida que se impõe adotar.
3.
Destarte,
pelo
meu
voto,
julga-se
prejudicada em parte a ordem e dela não se conhece na parte
remanescente.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -